Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RAI No 1005866-23.2022.8.11.0000
Vistos,
Os autos foram originalmente distribuídos a Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.
A parte recorrida se manifestou nos autos alegando a existência de prevenção com o RAI no 1008502-67.2021.8.11.0041 de minha relatoria, razão pela qual a Eminente relatora proferiu decisão determinando a redistribuição dos autos.
Pois bem,
Malgrado os argumentos da parte recorrida não reconheço a existência de prevenção.
Não obstante o RAI no 1008502-67.2021.8.11.0041 terem as mesmas partes a ação de origem e objeto são distintos.
Este recurso tem por origem a ação de número 1006610-89.2022.8.11.0041 e a parte agravante objetiva a concessão de liminar para arresto e remoção da quantidade de 1.931.193,6 Kg (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e noventa e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 32.186,56 (trinta e duas mil, cento e oitenta e seis inteiros e cinquenta e seis décimos) sacas de soja em grãos de soja em grãos a granel, da safra 2021/2022.
Por sua vez, o recurso de agravo de instrumento no 1008502-67.2021.8.11.0041 tem por origem a ação de número no 1008502-67.2021.8.11.0041 e a parte agravante objetiva a concessão de liminar para arresto e remoção da quantidade 35.000 (trinta e cinco mil) sacas de soja em grãos de 60 Kg (sessenta quilos cada), equivalente a 2.100.000 Kg (dois milhões e cem mil quilogramas), da safra 2020/2021.
Destrate, as ações são distintas e os pedidos também o são, inclusive, se referem a safras diferentes.
Nesse contexto, a meu sentir, a situação não se enquadra no parágrafo único do art. 930 do CPC: “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, no art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de edidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, [...]”, razão pela qual não identifico a minha prevenção.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a relatoria da Eminente Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator